Tribunal: TJES
Processo: 5014154-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014154-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSORIO LOPES RIBEIRO

AGRAVADO: JURREDY SARY ELDIN DE OLIVEIRA MINETE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da relevância dos métodos consensuais de resolução de conflitos, e do disposto nos artigos 139, V e 165/175, do Código de Processo Civil, certo é que o procedimento a que está jungido o feito (artigo 771 e seguintes do CPC) não contempla como regra a designação de audiência de conciliação, não tendo o magistrado primevo vislumbrado como frutífera a designação pretendida, daí porque, embora possível, não aplicou exceção ao caso.

2. Cabendo “ao magistrado decidir pela realização ou não do ato, tendo em vista o seu caráter de instrumento de dinamização do processo na busca de uma composição entre as partes” (STJ, AgRg no AREsp n. 552.564/SP, publicado em 12/5/2015), e não tendo a parte recorrente declinado razões que efetivamente infirmassem a conclusão primeva, resta o recurso desprovido.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014154-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OSORIO LOPES RIBEIRO

AGRAVADO: JURREDY SARY ELDIN DE OLIVEIRA MINETE, ALEXANDRE MINETE

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, entre outras providências tomadas em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “não se pode perder de vista que o Código de Processo Civil prioriza os métodos de solução consensual de conflitos. E, muito embora, a obrigatoriedade da audiência de conciliação e mediação esteja prevista no diploma processual apenas para a fase de conhecimento (art. 334, CPC), não há óbice à sua designação no processo de execução”.

Pois bem. O recurso, manejado com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único do CPC, não prospera.

Não obstante entenda que “a conciliação deve ser o objetivo maior das partes, seja extraprocessual ou endoprocessual”
1
, o que vai ao encontro da previsão inserta nos artigos 139, V e 165/175, do Código de Processo Civil, certo é que o procedimento a que está jungido o feito (artigo 771 e seguintes do CPC) não contempla como regra o ato processual em comento, não tendo o magistrado primevo vislumbrado como frutífera a designação pretendida, daí porque, embora possível, não aplicou exceção ao caso.

É sabido que “a ausência de audiência de conciliação e instrução não causa nulidade” (STJ, AgRg no AREsp n. 792.902/MT, publicado em 7/12/2015), orientando o Tribunal da Cidadania que:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há nulidade na sentença pela não realização da audiência de conciliação, pois cabe ao magistrado decidir pela realização ou não do ato, tendo em vista o seu caráter de instrumento de dinamização do processo na busca de uma composição entre as partes” (STJ, AgRg no AREsp n. 552.564/SP, publicado em 12/5/2015).

Não tendo a parte declinado razão que efetivamente infirmasse a conclusão primeva,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
SANTOS, Jorge Henrique Valle dos. Marc’s meios alternativos de solução de conflitos. Vitória, ES: J. H. V. S., 2013. p. 130.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.